Tribunal: STF
Processo: HC 144822
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA- -PRIMA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE. LIDOCAÍNA E CAFEÍNA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que não há falar-se em ‘atipicidade da conduta se o paciente foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias- -primas comumente destinadas ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente’ (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009). Súmula 568/STJ. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (REsp 1.655.319-AgInt/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, por ausência de tipicidade.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTE (LIDOCAÍNA E CAFEÍNA – 2.048,00 GRAMAS). DESCABIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. EXAME INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HC. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Observo, desde logo, que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, por ausência de tipicidade, em decorrência da alegação de que as substâncias cafeína e lidocaína supostamente não caracterizam matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático- -probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.”
    (HC 177.351-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    “Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.”
    (HC 184.590/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator